Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0717948-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que fixou, provisoriamente, alimentos no percentual de 40% do salário mínimo em favor da filha do agravante, menor[2] de 4 anos, para que a prestação alimentar mensal seja estabelecida em 15% do valor do salário mínimo. Inicialmente, o agravante requer o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça, ao argumento de não dispor de condições financeiras suficientes ao cumprimento das despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta a constituição de novo núcleo familiar, que também depende dos frutos do seu trabalho; alega ainda contribuir para prestação alimentícia de outra dependente, menor, na razão de 24% do salário mínimo nacional. Acentua a pandemia, em face do COVID-19 e que, assim, encontra-se com o estabelecimento comercial sem atividade e, logo, sem renda, sendo favorecido de medida do Governo de assistência de urgência, no importe de R$ 600,00[3]. Aduz, com tais motivos, que a fixação da prestação alimentícia em favor da agravada comprometeria seu próprio sustento, pontuando a obrigação recíproca dos genitores na medida das possibilidades individuais. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a modificação do ato decisório para a fixação dos alimentos provisórios em 15% do valor do salário mínimo nacional. Colaciona documentos. Decido. Cabível o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão de tutela provisória, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as alegações de hipossuficiência e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Entretanto, na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro presente requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito. Vejamos. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Do cotejo dos autos, verifico que o genitor da infante é comerciante e embora afirme que o estabelecimento se encontra inativo em razão da pandemia, não anexa ao processo a prova da ponderação. Demais disso, malgrado negar dispor de lucros auferidos em aluguel, não trouxe ao processo comprovante próprio de rendimentos. Em contrapartida, os gastos necessários à alimentação e desenvolvimento da criança são irrefutáveis, de modo que, em primeira análise, não se encontram no processo, elementos hábeis a se concluir pela modificação da tutela de urgência, nos termos definidos na origem. Com efeito, na espécie, constato que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades ordinárias da alimentanda e à capacidade do alimentante. A propósito, confira-se o seguinte aresto: [...] 1. Nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil (CC), em se tratando de prestação alimentícia, é certo que os alimentos devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los, observando-se ainda o Princípio da Razoabilidade na proporção estabelecida. 2. Considerando que o encargo fixado a título de alimentos provisórios possui natureza instável, e que o feito ainda demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via do agravo, tem-se que, até que sobrevenha a instrução do feito na instância ordinária, a verba temporária deve ser arbitrada com prudência porquanto ainda ausentes os elementos de cognição suficientes para definir os limites definitivos da obrigação. [...] (AGI 2016.00.2.021284-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2016, DJe 02/12/2016) Por fim, deve ser considerado o fato de que a genitora exerce os cuidados diários com a menor de forma exclusiva, vez que o alimentante reside em outro estado, o que reflete indiretamente nos gastos com a filha. Logo, não há elementos que permitam concluir prima facie pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 17016824 - Pág. 15). [2] (id. 17016824 - Pág. 10). [3] (id. 17016821).